Tribunal: TJMT
Processo: 1047370-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (ART. 1.012, §§ 3º E 4º, I DO CPC). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. INGRESSO NO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AFFECTIO SOCIETATIS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047370-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PATRICIA LEME BISCA - CPF: 279.345.038-30 (ADVOGADO), PATRICIA RAMOS - CPF: 095.588.218-45 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO CHIQUITO GARCIA - CPF: 095.406.318-07 (ADVOGADO), WR ADMINISTRACAO E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.666.003/0001-24 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA BARRIENTOS RAMOS - CPF: 062.319.228-47 (AGRAVANTE), BEATRIZ BARRIENTOS RAMOS - CPF: 013.584.671-45 (AGRAVANTE), ULYSSES BARRIENTOS RAMOS - CPF: 057.149.931-79 (AGRAVANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE EFEITO SU
SPENSIVO
À APELAÇÃO
(ART. 1.012, §
§
3º
E 4º
, I DO CPC)
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. INGRESSO NO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO.
AFFECTIO SOCIETATIS
.
EFEITO SUSPENSIVO
DEFERID
O
. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação da agravada, suspendendo a eficácia de sentença que determinou o suprimento judicial de sua declaração de vontade para assinatura de alteração contratual e ingresso em sociedade empresária. A decisão agravada considerou a probabilidade do direito quanto à liberdade de não se associar e o risco de dano pela consolidação registral perante a JUCEMAT.

2
.

Requerimentos do recurso: (
i
) revogação do efeito suspensivo concedido à apelação, sob fundamento de que o protocolo na JUCEMAT ocorreu antes da liminar, caracterizando ato jurídico perfeito e boa-fé; (
ii
) reconhecimento de que o efeito suspensivo opera apenas
ex
nunc
; e (
iii
) validação do arquivamento definitivo da alteração contratual realizado em 06/01/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o protocolo administrativo prévio à liminar autoriza a continuidade do registro mercantil após a suspensão judicial da eficácia da sentença; (
ii
) saber se o herdeiro pode ser compelido judicialmente a ingressar em sociedade limitada contra sua vontade manifesta; e (
iii
) verificar se o descumprimento da ordem suspensiva justifica a adoção de medidas coercitivas e anotação de restrição no registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de não conhecimento parcial por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que os agravantes impugnaram o núcleo central da decisão liminar, especificamente a suspensão da eficácia da sentença, atendendo ao ônus da impugnação específica.

5
.

O efeito suspensivo concedido nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, implica a paralisação imediata de todos os atos de cumprimento do comando sentencial, inclusive os já iniciados. O fato de o protocolo na JUCEMAT ter sido realizado antes da liminar não autorizava a continuidade do procedimento até o arquivamento definitivo, configurando inobservância do dever de cooperação processual e do comando judicial suspensivo.

6.
No mérito da causa principal, a sucessão causa mortis transmite a titularidade das quotas por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), mas o ingresso na condição de sócio pressupõe a
affectio

societatis
e a concordância do sucessor, conforme art. 1.028 e art. 1.029, parágrafo único, do Código Civil.

7.
O contrato social da empresa prevê expressamente a faculdade de os sucessores não pretenderem continuar na sociedade, assegurando o direito à liquidação das quotas. A imposição judicial de admissão de sócio contra vontade expressa viola a liberdade de associação prevista no art. 5º, XX, da Constituição Federal.

8.
O suprimento de vontade previsto no art. 501 do CPC exige a existência de um dever jurídico prévio de declarar vontade, o que não se verifica quando a lei e o contrato social conferem ao herdeiro a opção pela retirada e apuração de haveres.

9. O arquivamento realizado em 06/01/2026, em desrespeito à decisão judicial suspensiva, não configura fato consumado ou perda de objeto, mas sim descumprimento que autoriza a determinação de anotação de restrição judicial no registro mercantil para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF - art. 5º, XX; CC - art. 1.028, art. 1.029, parágrafo único, art. 1.784; CPC - art. 297, art. 300, art. 497, art. 501, art. 995, parágrafo único, art. 1.012, §§ 3º e 4º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Câmar
a
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WR ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
,
MARIA CRISTINA BARRIENTOS RAMOS
,
BEATRIZ BARRIENTOS RAMOS
e
ULYSSES BARRIENTOS RAMOS
em face de decisão monocrática
exarada pela
então
Relatora, Dra. Tatiane Colombo

(id 338898371 )
,

que deferiu liminarmente
o
efeito suspensivo
à apelação interposta por
PATRÍCIA RAMOS
, ora agravada, suspendendo a eficácia da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1008360-38.2025.8.11.0004.

Na
origem
,
Maria Cristina Barrientos Ramos, Beatriz Barrientos Ramos
e
Ulysses Barrientos Ramos
ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de
Patrícia Ramos
.

Aduziram que são sócios integrantes da sociedade empresária WR Administração e Incorporação Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n. 18.666.003/0001-24, e que, em 15/fevereiro/2024, ocorreu o falecimento do sócio majoritário, Wilson Pereira Ramos, genitor dos requerentes Beatriz e Ulysses e da requerida Patrícia, bem como cônjuge da requerente Maria Cristina.

Informaram que, diante da capacidade e concordância de todos os herdeiros, optaram pelo processamento do inventário pela via extrajudicial, o qual foi devidamente concluído mediante Escritura Pública lavrada em trinta de abril de dois mil e vinte e quatro junto ao
2º
Ofício de Notas da Comarca de Barra do Garças.

Sustentaram que, não obstante a partilha ter se consumado formalmente na referida escritura, com a expressa anuência da requerida e distribuição dos quinhões relativos às quotas sociais, a ré tem se recusado injustificadamente a assinar a alteração do contrato social necessária para a regularização da sociedade perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Relataram que a pendência registral inviabiliza o regular exercício da empresa, obstando atos administrativos e bancários.

Pleitearam, em sede de tutela de urgência, o suprimento judicial da assinatura ou a determinação para que a ré o fizesse, sob pena de multa (id. 338533361).

Devidamente citada, a requerida apresentou
contestação
, na qual suscitou preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia deveria ser solucionada por meio de dissolução parcial da sociedade, com apuração de haveres.

No mérito, sustentou inexistir intenção de integrar o quadro societário, defendendo a liquidação de suas quotas, nos termos do contrato social, bem como invocou violação ao princípio da liberdade de associação e a existência de ação conexa de dissolução parcial de sociedade. Ao final, requereu a improcedência da demanda
(id. 212659465
, autos de origem
).

Em 10/dezembro/2025,
o
Juízo singular prolatou
sentença
e julgou procedente o pedido, determinando o suprimento judicial da declaração de vontade da requerente e autorizando o protocolo imediato da alteração contratual perante a JUCEMAT, independentemente do trânsito em julgado, com fundamento nos artigos 497 e 501 do Código de Processo Civil.

A requerente\agravada interpôs
apelação
e, concomitantemente, formulou o pedido de tutela provisória de urgência recursal, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3º e 4º, 300 e 297 do CPC, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação.

Sustentou em síntese, que: (
i
) não pode ser compelida a ingressar no quadro societário contra sua vontade manifesta, em respeito à liberdade de associação e à necessidade de
a
ffectio

s
ocietatis
;
(
i
i
)
a minuta contém cláusula de "admissão do sócio", descaracterizando o ato como mera regularização sucessória; (
i
ii
)
há contradição com tutela anterior deferida na ação de dissolução parcial de sociedade (processo nº 1011560-53.2025.8.11.0004), que condicionou alterações contratuais à prévia autorização judicial; (
i
v
)
o registro na JUCEMAT tornaria pública sua condição de sócia, irradiando efeitos perante terceiros, com danos de difícil reparação.

Em 19/dezembro/2025, a Relatora deferiu liminarmente o pedido, atribuindo efeito suspensivo à apelação e suspendendo a eficácia da sentença no que tange à determinação de suprimento da declaração de vontade e à autorização para protocolo imediato da alteração contratual perante a JUCEMAT, até ulterior deliberação.

Os requeridos interpuseram Agravo Interno, sustentando que: (
i
) o protocolo da alteração contratual foi realizado em 17/dezembro/2025, antes da decisão liminar; (
ii
) a conduta foi praticada de boa-fé, em cumprimento de sentença válida e eficaz; (
iii
) o efeito suspensivo opera apenas
ex
nunc
, não retroagindo; (
iv
) não houve descumprimento de ordem judicial.

A requerente apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento parcial do agravo por ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos da decisão agravada, e, no mérito, pelo seu desprovimento, com reforço da tutela mediante expedição de ofício à JUCEMAT para sobrestar o processamento e fixação de multa diária (id. 339429877).

Em 22/janeiro/2026, os requeridos noticiaram que, em 06/janeiro/2026, a JUCEMAT deferiu e arquivou definitivamente a alteração contratual sob o nº 3.662.680, consolidando a sucessão das quotas sociais no registro mercantil. Juntaram o novo contrato social consolidado, o QSA atualizado e a certidão de arquivamento (id. 341814898).

Em 22/janeiro/2026, a requerente manifestou-
se alegando
descumprimento intencional da liminar deferida por este Tribunal, caracterizando tentativa de produzir fato consumado para esvaziar a tutela recursal, e requerendo providências coercitivas urgentes (id. 341882369).

Em 26/março/2026, os requeridos apresentaram nova
manifestação requerendo
coordenação processual, vinculação de feitos e delimitação dos efeitos da tutela recursal, sustentando que a decisão liminar interferiu diretamente no objeto da apelação e gerou disfunção procedimental (id. 356626382).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de não conhecimento parcial do agravo interno suscitada pela agravada, sob o fundamento de que os agravantes não teriam impugnado especificamente fundamentos autônomos da decisão agravada, limitando-se à tese de “cronologia/boa-fé” e “efeito

ex
nunc”
.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai da leitura do agravo interno, os agravantes impugnaram o núcleo central da decisão liminar, qual seja, a suspensão da eficácia da sentença que autorizou o protocolo imediato da alteração contratual perante a JUCEMAT.

A argumentação desenvolvida, embora centrada na cronologia dos fatos e na boa-fé processual, constitui impugnação direta e específica ao fundamento determinante da concessão da tutela recursal, que foi justamente o risco de consolidação registral antes do julgamento da apelação.

A circunstância de os agravantes não terem enfrentado, com a profundidade desejada pela agravada, todos os fundamentos secundários ou complementares da decisão não configura deficiência de dialeticidade apta a obstar o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação dos fundamentos essenciais da decisão, não de todos os argumentos acessórios ou ilustrativos.

Ademais, a própria agravada, em suas contrarrazões, enfrentou o mérito da insurgência, demonstrando que compreendeu perfeitamente o alcance e o conteúdo do agravo interno.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito do agravo interno.

A questão mais delicada que se apresenta neste julgamento diz respeito ao fato superveniente noticiado pelos agravantes, consistente no arquivamento definitivo da alteração contratual perante a JUCEMAT em 06/janeiro/2026, após a concessão da tutela recursal por este Tribunal em 19/dezembro/2025.

A agravada sustenta que houve descumprimento intencional da decisão liminar, caracterizando tentativa de produzir fato consumado para esvaziar a tutela recursal. Os agravantes, por sua vez, alegam que o protocolo foi realizado em 17/dezembro/2025, antes da decisão liminar, e que o procedimento administrativo tramitou normalmente na JUCEMAT, sem qualquer ordem judicial impeditiva superveniente.

A análise da cronologia dos fatos é essencial para a correta compreensão da controvérsia:

- 12/dezembro/2025: publicação da sentença de procedência, com comando expresso de cumprimento imediato;

- 17/dezembro/2025, antes das 15h: protocolo da alteração contratual perante a JUCEMAT;

- 17/dezembro/2025, às 16h23: ingresso do pedido de efeito suspensivo à apelação no TJMT;

- 18/dezembro/2025, às 17h19: prolação da decisão liminar suspendendo a eficácia da sentença;

- 29/dezembro/2025: assinatura eletrônica do instrumento pelos sócios remanescentes;

- 06/01/2026: deferimento e arquivamento definitivo pela JUCEMAT.

Da análise desse encadeamento temporal, verifica-se que o protocolo inicial do ato societário perante a JUCEMAT ocorreu, de fato, antes da concessão da tutela recursal por este Tribunal.

Nesse momento, a sentença de primeiro grau estava plenamente eficaz, inexistindo qualquer decisão judicial que impedisse ou condicionasse seu cumprimento. Não se pode, portanto, imputar aos agravantes a prática de ato ilícito ou de descumprimento de ordem judicial quanto ao protocolo realizado em 17/
dezembro
/2025.

Todavia, a decisão liminar proferida por este Tribunal em 1
8
/
dezembro
/2025 foi expressa e inequívoca ao suspender a eficácia da sentença
“
no que tange à determinação de suprimento da declaração de vontade da Requerente e à autorização para protocolo imediato da alteração contratual perante a JUCEMAT, até ulterior deliberação
”
.

A
ratio

decidendi
da tutela recursal foi justamente impedir que a publicidade registral e seus efeitos externos consolidassem condição jurídica controvertida antes do julgamento da apelação.

Nesse contexto, a continuidade do procedimento administrativo perante a JUCEMAT após a concessão da tutela recursal, culminando no arquivamento definitivo em 06/
janeiro
/2026, configura, no mínimo, inobservância do comando judicial emanado deste Tribunal. Ainda que o protocolo inicial tenha sido anterior à liminar, os agravantes tinham o dever processual de comunicar à JUCEMAT a existência da decisão suspensiva e de requerer a paralisação do procedimento administrativo, sob pena de esvaziamento da tutela recursal.

A alegação de que
“
não houve ordem judicial impeditiva superveniente
”
não se sustenta. A suspensão da eficácia da sentença, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do CPC, implica necessariamente a paralisação de todos os atos de cumprimento do comando sentencial, inclusive aqueles já iniciados.

O efeito suspensivo não opera apenas para o futuro em relação a atos ainda não praticados, mas também impede a continuidade e a produção de efeitos de atos em curso. Interpretar de modo diverso equivaleria a esvaziar completamente a eficácia da tutela recursal, permitindo que a parte, mediante simples protocolo prévio, pudesse consumar o resultado prático que a decisão do Tribunal buscou evitar.

A boa-fé processual, invocada pelos agravantes, não se presume quando há tutela judicial anterior e vigente. A conduta processualmente adequada, diante da concessão da tutela recursal, seria a imediata comunicação à JUCEMAT e o requerimento de sobrestamento do procedimento administrativo.

A omissão nesse dever de cooperação processual, ainda que não configure dolo ou má-fé subjetiva, caracteriza inobservância objetiva do comando judicial e justifica a adoção de medidas para restabelecimento da eficácia da tutela.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito da apelante, fundamentando-se, principalmente, na controvérsia sobre a possibilidade de compelir herdeiro a ingressar em sociedade limitada contra sua vontade manifesta.

Os agravantes sustentam que não há controvérsia jurídica relevante,
pois
a alteração contratual seria mero ato de execução necessária da vontade já manifestada na escritura pública de inventário, configurando comportamento contraditório a recusa em assinar instrumento que apenas reflete o acordado na partilha.

A argumentação não prospera.

A questão jurídica controvertida não reside na validade ou eficácia da partilha realizada no inventário extrajudicial, mas sim na natureza e no alcance da obrigação de fazer que se pretende impor à apelante.

A sucessão causa
mortis
opera-se no momento do óbito, por força do princípio da
saisine

(artigo 1.784 do Código Civil), transmitindo aos herdeiros a titularidade das quotas sociais. Todavia, a transmissão da titularidade das quotas não se confunde, necessariamente, com o ingresso na condição de sócio da sociedade limitada.

O Código Civil, em seu art. 1.028, estabelece que, no caso de morte de sócio, a sociedade pode liquidar as quotas do falecido, salvo se o contrato dispuser diferentemente ou se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade ou pela sua continuação com os herdeiros. O parágrafo único do
art. 1.029,
assegura aos herdeiros o direito de exigir a liquidação das quotas se não houver acordo para sua permanência na sociedade.

No caso , o contrato social da WR Administração e Incorporação Ltda., em sua Cláusula Décima Terceira, § Segundo, prevê expressamente que,
“
na hipótese
dos
sucessores do sócio falecido não pretenderem continuar na sociedade, suas quotas serão pagas de acordo com o patrimônio líquido real, apurado através de Balanço Especial na data da retirada ou falecimento do sócio, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, atualizadas de acordo com índice de variação oficial escolhida de comum acordo entre as partes, vencendo a primeira parcela 60 (sessenta) dias após a data do Balanço Especial
” (id. 220675945, autos de origem).

Verifica-se, portanto, que o próprio contrato social reconhece aos herdeiros a faculdade de não ingressar na sociedade, assegurando-lhes o direito à liquidação das quotas. A apelante, conforme documentado nos autos, notificou extrajudicialmente os demais herdeiros em 25/
julho
/2024, comunicando expressamente seu desinteresse em compor o quadro societário e requerendo a apuração de seus haveres.
Esta
manifestação de vontade é legítima e encontra amparo tanto no contrato social quanto na legislação civil
(id. 338547375)
.

A minuta de alteração contratual elaborada unilateralmente pelos agravantes contém cláusula específica de "I – ADMISSÃO DO SÓCIO"
, inserindo Patrícia Ramos como "sócia admitida". Esse elemento não é meramente formal ou protocolar.

A admissão de sócio é ato constitutivo que pressupõe manifestação de vontade do admitido, configurando adesão ao contrato social e assunção das obrigações e responsabilidades inerentes à condição de sócio. Não se trata, portanto, de simples regularização cadastral decorrente da sucessão, mas de ato que implica ingresso efetivo na sociedade, com todos os seus efeitos jurídicos.

A imposição judicial de assinatura em instrumento que contém cláusula de admissão, contra a vontade manifesta da herdeira, configura violação à liberdade de associação (artigo 5º, XX, da Constituição Federal) e ao princípio da
affectio

societatis
, elemento essencial das sociedades de pessoas.

O ingresso em sociedade limitada não pode ser compelido judicialmente quando o herdeiro manifesta, de forma clara e tempestiva, seu desinteresse em permanecer no quadro societário, especialmente quando o contrato social assegura o direito à liquidação das quotas.

A sentença recorrida, ao suprir judicialmente a declaração de vontade da apelante com fundamento nos artigos 497 e 501 do CPC,
pode ter
incorr
ido
em equívoco.

O artigo 501 do CPC autoriza que a sentença produza os efeitos da declaração de vontade não emitida quando houver obrigação de emitir declaração de vontade
. Pressupõe, portanto, a existência de dever jurídico prévio de declarar, decorrente de lei ou de negócio jurídico.

No
caso ,
não há norma legal que imponha ao herdeiro o dever de ingressar na sociedade, nem cláusula contratual que obrigue a apelante a aderir ao contrato social. Ao contrário, o contrato social expressamente faculta aos herdeiros a opção pela não continuidade na sociedade.

A regularização do quadro societário perante a JUCEMAT, embora seja interesse legítimo dos demais sócios, não pode ser alcançada mediante imposição judicial de ingresso societário contra a vontade do herdeiro.

A via adequada para a solução da controvérsia é a ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres
, na qual se definirá o valor das quotas e a forma de pagamento à herdeira que não deseja permanecer na sociedade. Aliás, tal ação já foi ajuizada pela apelante (processo nº 1011560-53.2025.8.11.0004), encontrando-se em tramitação perante o mesmo juízo de origem.

Verifica-se, portanto, que a apelação interposta pela requerente apresenta relevante fundamentação jurídica e probabilidade de provimento
, justificando a manutenção da tutela recursal.

O risco de dano grave ou de difícil reparação é inquestionável. O registro da alteração contratual na JUCEMAT tornará a apelante sócia pública, gerando responsabilidades perante terceiros de difícil reversão, mesmo com provimento posterior da apelação.

Ao contrário do alegado pelos agravantes, a publicidade registral na Junta Comercial possui efeitos constitutivos
erga omnes
, vinculando a apelante como sócia e sujeitando-a a todas as consequências jurídicas (credores, obrigações fiscais e trabalhistas).

A exclusão posterior não é simples nem automática, podendo ser dificultada pela segurança jurídica e proteção de terceiros.

Ademais, a execução imediata da sentença contradiz tutela anterior que condicionou alterações contratuais à prévia autorização judicial na ação de dissolução parcial, gerando risco de decisões inconciliáveis.

Configura-se o perigo de dano inverso, pois o prejuízo decorrente da execução imediata (consolidação da condição de sócia contra a vontade e o contrato social) é superior ao aguardo do julgamento da apelação (irregularidade registral sanável). A ausência de efeito suspensivo esvaziaria a utilidade do recurso, permitindo a consolidação de situação jurídica controversa.

A tese dos agravantes de perda de objeto ou revogação da tutela recursal devido ao arquivamento da alteração contratual pela JUCEMAT em 06/janeiro/2026 não se sustenta. Este ato, posterior à tutela, configura descumprimento da ordem judicial, e não um fato superveniente legítimo.

Permitir que a parte se beneficie de um ato praticado em inobservância à decisão judicial esvaziaria a eficácia da tutela e estimularia a criação de fatos consumados.

Ademais, o arquivamento não é irreversível. É possível determinar judicialmente que a JUCEMAT anote restrição,
sobreste
os efeitos ou cancele o registro realizado em desrespeito à tutela recursal.

O descumprimento não revoga a tutela; ao contrário, reforça sua manutenção e a necessidade de medidas coercitivas para assegurar a autoridade jurisdicional.

Dessa feita, tem-se que a decisão agravada observou os requisitos legais para tutela recursal, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano, sendo
, ainda,
proporcional, não impedindo o funcionamento da empresa e preserva
ndo
o resultado útil do recurso e a efetividade da jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
interpost
o
.

Para assegurar a efetividade da tutela recursal deferida,
DETERMINO
:

i)
a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), para que proceda à anotação de restrição judicial no registro da alteração contratual da empresa WR Administração e Incorporação Ltda. (CNPJ 18.666.003/0001-24), arquivada sob o nº 3662680 em 06/01/2026
(id. 341819852)
, fazendo constar a existência de decisão judicial deste Tribunal suspendendo seus efeitos até ulterior deliberação, e para que se abstenha de expedir certidões ou de praticar quaisquer atos que consolidem ou produzam efeitos externos do referido arquivamento enquanto vigente a presente tutela recursal;

ii
)
que os agravantes se abstenham de praticar quaisquer atos, perante a JUCEMAT ou perante terceiros, que tenham por finalidade ou efeito consolidar, dar publicidade ou produzir efeitos do arquivamento realizado em 06/01/2026, incluindo a obtenção de certidões, a atualização de cadastros perante órgãos públicos ou instituições financeiras, ou a invocação da condição de sócia da apelante em quaisquer relações jurídicas;

iii
)
f
ixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato praticado pelos agravantes em descumprimento das determinações acima, limitada ao valor total de R$
1
00.000,00 (
ce
m
m
il reais), sem prejuízo da apuração de eventual litigância de má-fé e da adoção de outras medidas coercitivas que se façam necessárias;

iv
)
a
comunicação ao
J
uízo de origem para que tome ciência da presente decisão e se abstenha de praticar quaisquer atos de cumprimento ou execução da sentença recorrida enquanto vigente a tutela recursal concedida por este Tribunal.

MANTENHO
o efeito suspensivo
até o julgamento definitivo da apelação ou até ulterior deliberação deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026